Tribunal: TJDFT
Processo: 0742069-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0742069-05.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: LUCAS DE LIMA SANDES PACIENTE: DAMIÃO ALVES DE ARAÚJO Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de DAMIÃO ALVES DE ARAÚJO, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes tipificados nos arts. 217-A e 226, II, c/c art. 71, todos do Código Penal. O pedido liminar foi apreciado e denegado em Plantão Judicial pelo Desembargador Romeu Gonzaga Neiva (ID 31721846). Ausente fato novo que justifique a reapreciação da tutela de urgência, solicitem-se as informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado